Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARKUS - CPF: 994.250.176-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL FELKL KUMMEL - CPF: 757.411.800-00 (ADVOGADO), RICARDO VOLLBRECHT - CPF: 687.964.800-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – GARANTIA REAL - PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU - SUSPENSÃO DA ORDEM DE ARRESTO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PRETENDIDA ORDEM DE ARRESTO SOBRE O RESIDUAL DE VOLUME DE SOJA – PARTE NÃO COMPROVA GRÃOS DE SOJA EXCEDENTE – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (ar. 674, do CPC).

Na hipótese, a Agravante não fez prova de que a capacidade total de produção da lavoura é suficiente para satisfazer o crédito da Agravada e seu crédito. Diante disso, não é possível permitir o arresto sobre o excedente do volume de soja, nos termos do art. 1.443 do Código Civil, de modo que não está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

O perigo de dano milita em favor da Agravada que tem em seu poder Cédula de Produto Rural referente à safra 2021/2022, o que lhe confere direito de preferência em excutir o bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005512-95.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.o 1008183-65.2022.8.11.0041, determinou a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 1005052-82.2022.811.0041 (também em trâmite na 11.a Vara Cível de Cuiabá), bem como determinou a manutenção da Agravada
GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A
na posse dos grãos, com fundamento no art. 678, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Agravante esclarece que é credora do produtor Luiz Carlos Markus, o qual se comprometeu a entregar o volume total de 1.080.000 Kg (um milhão e oitenta mil quilogramas) de soja em grãos, da safra 2020/2021 produzida na área da lavoura da Fazenda Pirarara, com penhores agrícolas preferencias registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brejinho de Nazaré/TO.

Relata que foi deferida a ordem de arresto sobre os grãos de soja referente à safra de 2021/2022 produzida na Fazenda Pirarara e no Armazém BGB.

Alega que, a Agravada opôs Embargos de Terceiro a fim de suspender a decisão ao argumento de que teria garantia real sobre a produção de soja da safra 2021/2022, por meio da Cédula de Produto Rural no GIRA-TO-021/2021, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Inconformada, a Agravante sustenta que a produtividade total da área de plantação do Executado Luiz Carlos Markus (Fazenda Pirarara) é de 3.053.307,60 kg de soja em grãos, de modo que, no seu entender, é suficiente para a satisfação do seu crédito e da Agravada, motivo pelo qual não há falar em suspensão do arresto, visto que Agravante poderia, sem prejuízo, iniciar os atos constritivos sobre a plantação residual logo após a colheita dos grãos pela Agravada
.

Afirma ter preferência sobre o
excesso
apurado na colheita da safra 2021/2022, conforme preconiza o parágrafo único do art. 1.443, do CC.

Assegura que a CPR da Agravada possui dois locais para sua formação de lavoura, sendo que parte da soja será produzida na Fazenda Pirarara e outra na Fazenda Mato Alto. Ressalta que, especialmente na Fazenda Pirarara, estima-se que a Agravada alcançará a produção de 1.914.990,00 kg de soja.

Por fim, reitera a preferência sobre o residual da soja produzida na lavoura da Fazenda Pirarara, desde que respeitado o limite de 1.914.990,00 kg que pertence à Agravada, em razão da Cédula de Produto Rural no GIRA-TO-021/2021.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para, após satisfeito o crédito da Agravada no montante de 1.914.990,00 kg , seja permitido
o arresto e a remoção pela Agravante da quantidade residual de grãos de soja cultivados pelo produtor Luiz Carlos Markus na Fazenda Pirarara
.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender os efeitos do arresto de grãos que abrangem o crédito da parte Agravada (1.914.990,00kg) a fim de permitir o ato constritivo somente sobre o residual da produção de soja (ID. 122757489).

A Agravada apresentou a Contraminuta ao Agravo (ID. 122971462). Na sequência, noticiou que a colheita na Fazenda Pirarara encerrou e que não houve excedente de soja que poderá ser aproveitado pela Agravante (ID. 123540457).

Aportou-se petição da Agravante aduzindo que o Executado Luiz Carlos Markus produziu volume maior e que teria desviado o produto da soja para outro local (ID. 124107588).

Intimado para esclarecer acerca do volume de grãos colhidos na safra 2021/2022, o Executado asseverou que a colheita alcançou o montante de 1.751.046 Kg (um milhão, setecentos e cinquenta e um e quarenta e seis quilogramas) de grãos de soja (ID. 133047184), conforme extrato de movimentação.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a empresa Agravante
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
ajuizou
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1005052-82.2022.8.11.0041
em desfavor de
LUIZ CARLOS MARKUS
a fim de compelir o Executado a entregar os grãos de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja n°. 2020-35-009-00371-1, 2020-35-009-00453-1, 2020-35-009-00518-1 e 2020- 35-009-00616-1.

No ajuste, o Executado Luiz Carlos Markus se comprometeu a entregar o volume total de e 1.080.000 Kg de soja em grãos, equivalente a 18.000 sacas de 60 Kg cada uma,
da safra de 2020/2021
, tendo o prazo de entrega dos produtos vencido em 31.03.2021 e 16.04.2021.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e autorizou o arresto e a remoção da quantidade integral de soja devida, a ser realizado na área de lavoura da
Fazenda Pirarara
e no
Armazém BGB
– Agricultura e Serviços de Armazenagem de Produtos Agrícolas.

Em seguida, a parte Agravada
GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A
opôs Embargos de Terceiro n.o 1008183-65.2022.8.11.0041 em desfavor da Agravante
Amaggi & LD Commodities S/A
e, dentre outras alegações, afirmou possuir preferência (parágrafo único, do art. 1.443, do Código Civil) sobre a safra atual cultivada na Fazenda Pirarara, uma vez que é objeto de garantia real das Cédulas de Produto Rural Financeiras GIRA-TO-021/2021. (ID 79078869).

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos da Execução n.o 1005052-82.2022 (ID 79345103), por entender que a Agravada possui em seu favor o penhor agrícola de primeiro grau sob o produto rural (soja) na quantidade de 3.300,778kg de grãos, com vencimento previsto para o dia 01/03/2022 (objeto da CPR GIRA-TO-021/2021).

Consignou, também, que o título da execução refere-se à
safra 2020/2021
, sendo que a Cédula de Produto Rural da Agravada GIRA -
GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A possui como objeto a
safra 2021/2022
.

Inconformada, a
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
interpôs este Agravo.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito do Instrumental.

De proêmio, cumpre esclarecer que a Agravante reconhece que o volume de soja referente à safra 2021/2022 produzido na lavoura da Fazenda Pirarara pertence à Agravada, por força da Cédula de Produto Rural no GIRA-TO-021/2021. Portanto, este ponto é incontroverso.

Contudo, a Agravante afirma que a Fazenda Pirarara tem capacidade de produção suficiente para satisfazer o seu crédito e da Agravada, inclusive, utiliza-se da tese de que a produção da Agravada se limita em 1.914.990,00 kg. Diante desse cenário, pleiteia que lhe seja assegurado
o arresto e a remoção da quantidade
residual
de grãos de soja cultivados pelo produtor Luiz Carlos Markus na Fazenda Pirarara
, com base no art. 1443, do Código Civil.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em averiguar se, de fato, a Fazenda Pirarara produziu volume de soja capaz de satisfazer o crédito da Agravada e o da Agravante.

A Agravante
estima que a produtividade total da área de plantação do Luiz Carlos Markus (Fazenda Pirarara) é de 3.053.307,60 kg de soja em grãos.

Chegou a tal conclução por meio de Laudo de Monitoramento elaborado pela empresa InspectoAgri, a qual apurou a expectativa de produção da lavoura (ID. 122546989).

Nota-se que a Agravante juntou o laudo técnico; todavia, não fez prova da efetiva quantidade de soja produzida no local.

Diante disso, foi intimado o Executado e dono da lavoura, o Sr. Luiz Carlos Markus, a fim de informar o volume de grãos de soja colhido. Na oportunidade, o Executado afirmou que
o volume de soja obtido em sua última colheita referente à safra 2021/2022 foi de 1.751.046 Kg
, conforme extrato de movimentação (ID. 133047187).

Partindo dessa premissa, tenho que não há como acolher a pretensão da Agravante, nessa quadra do processo porque não há provas de que a Fazenda Pirarara produziu volume de soja suficiente para satisfazer o crédito da Agravada e da Agravante.

Com efeito, inobstante os esforços da Agravante no sentido de que existe excedente de soja, não fez prova do alegado, de modo que o Laudo de Monitoramento somente faz pressupor que a capacidade da lavoura é de determinado volume; contudo, não comprova a quantidade de grãos efetivamente colhidos.

Ademais, o parecer elaborado pelo assistente técnico da Agravante calculou a média esperada de produção daquela fazenda, a qual, ainda, pode sofrer variações externas, seja por questão climática ou pragas que podem afetar diretamente no resultado final do volume de soja a ser colhido.

Convém acrescentar que o Monitoramento da área foi realizado “extra porteira”, eis que o funcionário da lavoura não autorizou o acesso dos técnicos da empresa InspectoAgri à Fazenda Pirarara. Conclui-se, pois, que o perito se utilizou de estimativas para deduzir a produção do laudo.

Nessa perspectiva, muito embora esta Relatora tenha deferido o pedido liminar em favor da Agravante a fim permitir o arresto sobre o residual, fato é que, não há elementos para confirmar essa medida, eis que não tem provas de volume de grãos efetivamente produzidos na Fazenda.

Entendo, pois, que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual não há como deferir o pleito com base em conjecturas.

Essas circunstâncias, em particular, fragilizam a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, de modo que a manutenção da decisão agravada que suspendeu o ato constritivo sobre o produto de soja pertencente à Agravada é medida que se impõe.

O perigo de dano milita em favor da Agravada que tem em seu poder Cédula de Produto Rural referente à safra 2021/2022, o que lhe confere direito de preferência em excutir o bem.

Diante dessas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 122757489 e
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022